Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. Havendo negativa da parte autora quanto à contratação dos empréstimos e restando evidenciada possível falha na prestação dos serviços, compete ao banco réu comprovar, de forma inequívoca, a anuência da parte autora na contratação.
3. Deve ser afastada a alegação da instituição financeira quanto à legalidade das operações bancárias, quando a prova dos autos não é capaz de atestar de forma inconteste a anuência do consumidor na contratação dos empréstimos.
4. Correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, que equivale ao valor dos empréstimos declarados inexistentes, quando a sentença recorrida não condenou o réu à restituição simples dos valores descontados do benefício da parte apelada, e sim à abstenção de realizar novos descontos referentes aos contratos discutidos na lide, ao mesmo tempo em que determinou ao autor a devolução dos valores disponibilizados pelo banco, descontadas as parcelas já pagas.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.